Tribunal: TJES
Processo: 5003676-66.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003676-66.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: CAMILA SOUZA COSTA LEITE e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. VAGA DE COORDENADOR. LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a recorrente foi reclassificada no processo seletivo porque não teria apresentado o documento com o nome atualizado, por motivo de casamento ou qualquer outra razão, obrigatoriamente exigido no edital.

2. A reclassificação da recorrente está fundamentada em edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003676-66.2023.8.08.0000

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VERA LÚCIA CAMPOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO : AMARILDO BATISTA SANTOS

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : GUSTAVO CALMON HOLLIDAY

MAGISTRADO : PAULO CÉSAR DE CARVALHO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento está relacionada à verificação dos requisitos para o deferimento da liminar, em sede de mandado de segurança, destinada à convocação de candidata para escolha de uma das vagas oferecidas no Processo Seletivo Simplificado, regido pelo Edital SEDU/ES n.º 031/2022.

A decisão agravada indeferiu a liminar, fundamentando o Magistrado
a quo
pela ausência da verossimilhança do direito invocado, por considerar aparentemente legal o ato administrativo que reclassificou a Agravante, diante do não atendimento do item 5.4.1, do edital.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) foi reclassificada no processo seletivo, sob a alegação de divergência do registro do seu nome, mesmo apresentando documento de identificação atualizado; (ii) não é pessoa estranha à Administração Pública, pois teve firmados outros 13 (treze) contratos de designação temporária, além de possuir 02 (dois) vínculos como servidora efetiva; (iii) a Lei Federal n.º 13.726/2018 desobriga a apresentação de documento já existente no banco de dados da Administração Pública; (iv) é nulo o ato administrativo que determinou a sua reclassificação, pois desproporcional e praticado com excesso de formalidades, e (v) a manutenção da decisão agravada impede a escolha de vaga, podendo a contratação se encerrar (ID 4729385).

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso (ID 5545820).

Pois bem.

Verifico que não se alteraram os fundamentos lançados por mim na decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela recursal (ID 4817616).

De acordo com o Magistrado
a quo
, os elementos de prova indicam que a reclassificação da Agravante está amparada no edital, sendo decorrente da não apresentação do documento de identificação atualizado.

Consta do “Termo de Reclassificação Edital 31/2022 – Professores Habilitados” que a Agravante foi reclassificada quando da convocação para a formalização do contrato temporário, porque
[...]
A candidata não apresentou os documentos com o nome atualizado [...]
(ID 4729388).

Como se infere do Edital SEDU/ES n.º 031/2022, nos itens 5.4.1 e 5.4.1.1,
[...] O candidato que realizou a alteração do nome, por motivo de casamento ou qualquer outra razão, deverá atualizar seus dados nos órgãos competentes, e, quando convocado, deverá apresentar os documentos constantes nos incisos II e V do subitem 10.1 com o nome atualizado
, e,
[...] O candidato que não atender à previsão do subitem 5.4.1 será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Os documentos trazidos pela Agravante no presente recurso, referentes aos documentos de identificação atualizados (ID 4729390), não comprovam, de forma inequívoca, que tenham sido apresentados no ato de formalização do contrato temporário, porque foram expedidos

posteriormente

ao ato que a reclassificou.

Ou seja, não há prova pré-constituída de que foram apresentados contemporaneamente à formalização do contrato.

Ademais, o Magistrado
a quo
asseverou que a Agravante sequer justificou a alteração do seu nome, tendo apresentado nome na qualificação da petição inicial diverso do documento de identificação juntado.

A princípio, portanto, a reclassificação está fundamentada no edital, o qual estabelece regras, diretrizes e critérios, aparentemente, sem excessivo rigor, que vinculam não só os participantes, como a própria Administração Pública.

Ademais, a Agravante não foi eliminada do certame, mas apenas reclassificada.

Por esses motivos, deve ser mantida a decisão agravada, haja vista o não preenchimento do requisito da verossimilhança das alegações da Agravante.

Em face do exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5003676-66.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)